Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-06.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, face à coisa julgada, com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação ordinária com o objetivo de compelir a parte requerida a efetuar a transferência da titularidade de veículo automotor, bem como a quitar débitos pendentes relacionados ao bem. Alegou alega que, em 13/09/2019, firmou contrato de compra e venda com o demandado referente à alienação do veículo CITROEN C3 GLX 1.4 FLEX, placa JHI6384, pelo valor de R$ 15.000,00. Na mesma data, entregou a posse do veículo e a documentação necessária, inclusive procuração lavrada em cartório. Contudo o adquirente não realizou a transferência do automóvel junto ao DETRAN e deixou de quitar débitos no valor de R$ 2.231,02, referentes a IPVA, licenciamento e infrações de trânsito. Informou que as infrações foram lançadas em seu prontuário, o que pode acarretar sanções administrativas, como a suspensão ou cassação de sua CNH, e que houve protesto em seu nome em razão das dívidas de IPVA.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. O Juízo de origem consignou que a ação esbarra na existência de coisa julgada formal, vez que a autora ajuizou nova ação sem a correção do vício que levou à sentença terminativa nos autos de no 0711456- 64.2024.8.07.0010.

5. Em suas razões recursais, a parte recorrente limitou-se a sustentar a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda, bem como a responsabilidade do adquirente do veículo pelos encargos incidentes após a tradição, defendendo a possibilidade de imposição de multa diária como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação de fazer. Todavia, verifica-se que a recorrente não impugnou especificamente o fundamento da sentença, qual seja, a existência de coisa julgada formal, tampouco apresentou qualquer argumento fático ou jurídico capaz de infirmar tal conclusão.

6. A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença recorrida configura violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual exige que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os motivos de fato e de direito pelos quais entende ser o julgado recorrido passível de reforma.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.